Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a ciência da sentença ocorreu em 05/08/2024. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para recorrer findaria em 26/08/2024 (segunda-feira). Constata-se, porém, que a apelante interpôs o recurso no dia 30/09/2024 (segunda-feira). (ID 65604776) Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator